Tribunal: TJBA
Processo: 8078383-32.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8078383-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VICTOR ANUNCIACAO RANGEL e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO CERQUEIRA MATOS JUNIOR, UELTON CAMPOS SILVA

ALB/02

PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 180, §1º, 288 E 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART.16 §1º, INCISO I E §2º DA LEI 10826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RECORRIDOS. RECURSO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS E FUMUS COMISSI DELICTI
EVIDENCIADOS. DECISÃO REFORMADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.

1.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da decisão prolatada pelo MM.
Juízo da Vara de Audiência de Custódia de Salvador/BA, que concedeu a liberdade provisória a V
ictor Anunciação Rangel
e V
inicius do Livramento Oliveira
, mediante o cumprimento de medidas cautelares, no Auto de Prisão em Flagrante n°
8078383-32.2023.8.05.0001.

2.
Extrai-se dos autos que
, no dia 21/06/2023, por volta de 22:19hs, na Rua Aymoré Moreira, bairro Trobogy, na cidade de Salvador/BA,
V
ictor Anunciação Rangel,
V
inícius do Livramento Oliveira e Jefferson dos Santos Martins

foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 180, §1º, 288 e 311, todos do Código Penal, e art.16 §1º, inciso I e §2º da Lei 10826/03, na forma do art. 69, do CP.
Consta do APF que a guarnição do Batalhão Apolo cumpria
missão ostensiva e estratégica
, quando observaram uma aceleração inusitada do veículo em que estavam os Recorridos, ao passarem pela viatura. Na abordagem, descobriram se tratar de veículo da marca/modelo Chevrolet/Prisma 14 MT LTZ, de placa policial PLIOI57, da cor cinza, de anos de fabricação/modelo 2018/2019, com chassi de numeração 9BGKT69V0KG217247 e com motor de numeração JTTSB1161, com restrição por roubo e adulteração de placa, além de constatarem a posse de um revólver de uso restrito e com numeração suprimida, no interior do supracitado veículo, qual seja, uma pistola Taurus calibre.380.
E
m 23/06/2023, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória aos Flagranteados, por entender desnecessária a prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas da custódia.

3.
No presente caso, há provas suficientes da materialidade e dos indícios de autoria, através dos depoimentos de testemunhas e laudos presentes nos autos em testilha (vide ID’s 66335340-66335354), configurando, assim o
fumus comissi delicti.
Por outro lado, a perpetração simultânea de delitos vários, quais sejam, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, SUPRESSÃO DE NUMERAÇÃO DE ARMA DE FOGO, E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO, demonstra a periculosidade dos agentes, bem como a sua propensão à criminalidade, diante da manifesta gravidade das condutas por eles perpetradas. Com efeito, há evidências nos autos de que os Flagranteados estavam preparados para a prática de outros delitos.

4.
São imputadas aos Recorridos as práticas de crimes dolosos, cujas penas somadas são superiores a 04 (quatro) anos, restando preenchido o requisito disposto no art. 313, I, do CPP.

5.
O
Recorrido V
INÍCIUS DO LIVRAMENTO OLIVEIRA já responde às ações penais por homicídio qualificado e roubo majorado, processos nºs

8162747-68.2022.8.05.0001
e
0541945-28.2019.8.05.0001, respectivamente. Ressalte-se que, em uma dessas ações penais, medidas cautelares diversas da prisão foram decretadas em seu desfavor. Dessa forma, o fato de ele ter sido flagrado novamente em supostas práticas delitivas comprova a propensão à contumácia delitiva, e a insuficiência das medidas alternativas ao cárcere.

6.
Já em relação a VICTOR ANUNCIAÇÃO RANGEL, embora este não possua registros criminais, ele foi, supostamente, o condutor do veículo produto de crime patrimonial, sendo o principal sujeito ativo do delito de receptação, em concurso material com os demais delitos, a revelar a gravidade concreta de sua conduta.

7.
O fato de não existir sentença condenatória ou seu respectivo trânsito em julgado não são impeditivos à decretação da prisão preventiva, máxime quando presentes a gravidade concreta
(evidenciada pelo
modus operandi
)
e o perigo na liberdade dos Recorridos, diante da probabilidade concreta de reiteração delitiva, como
in casu
.

8.
Assim, diante da imprescindibilidade da prisão cautelar, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas alternativas ao cárcere.

DECISÃO REFORMADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8078383-32.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, no qual figuram como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
e, como Recorridos,
VICTOR ANUNCIAÇÃO RANGEL e VINÍCIUS DO LIVRAMENTO OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso
Stricto Sensu
, nos termos do voto da Relatora.